Tribunal: TJDFT
Processo: 0706561-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS EM IMÓVEIS. REDE DE ESGOTO. REPAROS. RESPONSABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A sua concessão exige a plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Ausente o perigo de dano e a probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido.Unânime.